Tribunal: TJPA
Processo: 0804887-02.2020.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0804887-02.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MARIA NATALINA LOBO RAIOL

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa.

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC.
INCIDÊNCIA DA TESE JURÍDICA VINCULANTE Nº 954 FIRMADA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO
. ADVERTÊNCIA SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

1.

O recurso.
Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário
, nos termos do art. 1.030, I
, d
o Código de Processo Civil
.

2.
Fato relevante.
A decisão agravada fundamentou-se na Tese Jurídica Vinculante
nº
954, firmada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou argumentos suficientes a infirmar o fundamento sobre a negativa de repercussão geral da questão controversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O agravante, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos suficientes e aptos para impugnar especificamente a decisão guerreada.
É que
deveria, portanto, valer-se de técnicas argumentativas de confronto e/ou de superação de precedentes para demonstrar a incorreção ou impropriedade do elemento normativo do paradigma aplicado ao caso concreto, já que a sua eficácia é vinculante e obrigatória; logo, por mais justos que sejam os argumentos deduzidos no recurso extraordinário e repetidos no recurso ora em exame, eles nada têm a ver com o que foi tratado na decisão recorrida, até porque sequer foram avaliados.

5. O que o
decisum
agravado traduz, ao fim e ao cabo, é que a matéria tratada no acórdão (progressão funcional de servidor municipal) não tem relevância econômica, política, social ou jurídica, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa e permita, assim, o exame do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal.

6. Seria caso, na ausência de precedente vinculante, de aplicação da Súmula 284 do STF
, cujo teor refere que “é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão agravada, fundamentada nas Tese Jurídica Vinculante

nº
954
firmada pelo Supremo Tribunal Federal, advertindo-se o agravante sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé na reiteração de recursos que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC: arts. 1.021, 1.030, I, e §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF:
Tese

Jurídica Vinculante
nº
954 e Súmula 284
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
31
ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
de
21 a 28 de agosto de
2024),
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura - Vice-Presidente. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
n
.
º

18654027
), interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (ID
n
.
º

17738541
), fundada na alínea
“
a
”
do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada Tese fixada no recurso extraordinário n.º 1.048.686 (Tema 954), com o seguinte teor:

“Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

O agravante alega, em síntese, que
a decisão
agravada
, ao vedar o recurso extraordinário com a justificativa da necessidade de análise de lei local, deixou de verificar que a
vantagem pecuniária requerida não pode ser concedida sem a correta distribuição da carga probatória, essencialmente diante da inexistência de prova do fato constituído sobre o direito pleiteado.

Não foram apresentadas contrarrazões, nos termos da certidão sobre o transcurso do prazo (ID n.º
19590815
)

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não comporta provimento, primeiro, porque, a rigor, não ataca os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no tema 954 do STF, cuja tese, já reproduzida acima, diz que:

“Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

O agravante deveria, portanto, valer-se de técnicas argumentativas de confronto e/ou de superação de precedentes para demonstrar a incorreção ou impropriedade do elemento normativo do paradigma aplicado ao caso concreto, já que a sua eficácia é vinculante e obrigatória; logo, por mais justos que sejam os argumentos deduzidos no recurso extraordinário e repetidos no recurso ora em exame, eles nada têm a ver com o que foi tratado na decisão recorrida, até porque sequer foram avaliados.

O que o
decisum
agravado traduz, ao fim e ao cabo, é que a matéria tratada no acórdão (progressão funcional de servidor municipal) não tem relevância econômica, política, social ou jurídica, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa e permita, assim, o exame do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal.

Seria caso, na ausência de precedente vinculante, de aplicação da Súmula 284 do STF:
“
É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
”.

Reitero, todavia, que resta claro que a matéria debatida por esta Corte se ajusta à Tese 954 firmada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, porque em caso idêntico, do Município de Belém, no processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301,
o STF
já havia determinado a esta Corte a observância da referida Tese negativa de repercussão geral.

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno
, advertindo que
a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 29/08/2024